Tribunal: TJSP
Processo: 1119750-82.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questão relativa a termo final dos juros remuneratórios consiste em inovação recursal e que, por ser deste modo, não pode ser conhecida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Embargos protelatórios – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questão relativa a termo final dos juros remuneratórios consiste em inovação recursal e que, por ser deste modo, não pode ser conhecida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Embargos protelatórios – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.